Tribunal: TJDFT
Processo: 0705306-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. PARCELAS EM ATRASO. TERMO DE ACORDO. INADIMPLEMENTO. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. SUSPENSÃO DE SERVIÇOS. CABÍVEL. LEI 8.987/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o artigo 6o da Lei no 8.987/95, não se caracteriza descontinuidade do serviço a sua interrupção, após aviso prévio, por inadimplemento do usuário.
2. “corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC” (REsp 1663459/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 10/05/2017).
3. In casu, a agravante possui débito decorrente de inadimplemento ocorrido em período anterior e que foi objeto de acordo celebrado com a agravada para pagamento das faturas em atraso em vinte e quatro parcelas que estão sendo cobradas em conjunto com as faturas de consumo atual.
4. Em análise preliminar, apesar das alegações da agravante, verifica-se sua única intenção de liquidar parcialmente a dívida com o intuito de manter o fornecimento de água. Contudo, considerando o histórico de inadimplemento da agravante e a negociação realizada entre as partes, não é possível em sede de cognição sumária deferir o pedido e determinar o restabelecimento do fornecimento de água.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.